Tribunal: TJSP
Processo: 2039295-05.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução por título extrajudicial – Executados não localizados para citação - Pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais bens passíveis de constrição – Possibilidade - Medidas que visam garantir a efetividade do feito executivo – Aplicação do disposto nos art. 830 e 854, ambos do CPC – Acolhimento do

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução por título extrajudicial – Executados não localizados para citação - Pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais bens passíveis de constrição – Possibilidade - Medidas que visam garantir a efetividade do feito executivo – Aplicação do disposto nos art. 830 e 854, ambos do CPC – Acolhimento do inconformismo, para deferir as pesquisas de bens a ser realizada junto ao sistema eletrônico SISBAJUD, em atenção à instrumentalidade e à economia processual – Hipótese de reforma da decisão hostilizada - Recurso provido.